Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730865-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TATIANA FERREIRA NATAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos n. 0724580-26.2024.8.07.0007, pela qual deferido pedido de tutela de urgência para suspender os descontos do empréstimo na conta-corrente da agravada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por TATIANA FERREIRA NATAL em face de BANCO DO BRASIL SA, CRUZ LTDA e JOAO LEANDRO DA CRUZ. Na petição de ID n. 241825725 a parte autora afirma que o banco requerido se apropriou de todos os valores depositados na sua conta corrente no 14552-1, agência 5885-8, tratando-se se quantias de natureza alimentar, proveniente das pensões recebidas por seus filhos e do seu salário. Requer, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos e a devolução dos valores indevidamente apropriados, no prazo de 48h, bem como que o banco se abstenha de inscrever o seu nome nos cadastros de inadimplentes. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito restou devidamente demonstrada, uma vez que a parte autora logrou êxito em comprovar a retenção/apropriação de parte do seu salário e da pensão dos seus filhos pelo banco requerido, além da utilização indevida do limite do cheque especial, sem qualquer informação acerca do motivo dos descontos. O perigo de dano é evidente, uma vez que o bloqueio do salário afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que deixa a autora sem condições de prover a sua subsistência, e ainda que houvesse autorização para desconto em conta corrente, não é possível ao credor deixar o devedor em situação de extrema fragilidade econômica, retendo o valor do seu salário para o pagamento de débitos. Quanto à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, indefiro, por ora o pedido, haja vista que os contratos firmados entre as partes ainda são válidos, de forma que, em caso de inadimplência, a parte requerida pode exercer o seu direito de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o réu BANCO DO BRASIL S.A. que se abstenha de realizar descontos/retenção nas contas da requerente, bem como para que proceda a imediata liberação/devolução do valor do salário da autora e da pensão recebida, no total de R$ 8.783,47, assim como do limite indevidamente utilizado do cheque especial, no valor de R$ 14.000,00, na conta corrente no 14552-1, agência 5885-8, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 pelo descumprimento e por desconto indevido. Confiro a esta decisão força de mandado. Intime-se a parte requerida via sistema. ADVIRTA-SE, porém, que a tutela antecipada não autoriza o consumidor à inadimplência, devendo continuar a pagar seu compromisso, sob pena de sofrer todas as consequências derivadas da mora. Int.” - ID 241886789, na origem; grifei O Banco agravante alega que “o comportamento da autora foi a única causa do dano efetivamente ocorrido, sendo que o mesmo ocorreu por culpa exclusiva diante da ocorrência de imprudência ou negligência sua. A autora não foi coagida ou de outra forma forçada a contrair os empréstimos” – ID 74472680, p. 4. Diz que “A autora assinou termo de conhecimento do custo efetivo total do crédito da sua conta especial” e que “Também concordou com as cláusulas de amortização/liquidação de dívida, que autoriza, expressamente, a utilização do saldo da conta para pagamento” – ID 74472680, p. 5. Acrescenta que: “O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos realizados em conta corrente quando autorizados previamente pelo mutuário, sendo certo que essa autorização pode ser revogada, mas a eficácia dessa revogação depende da comunica[1]ção formal e específica à instituição financeira. Além disso, a Resolução BACEN no 4790/2020, nos arts. 6o e 9o, prevê como o direito de cancelamento deve ser evocado e em quais situações. Conforme a Resolução, a revogação somente é possível nos casos que o consumidor não reconheça a autorização prévia (art. 9o).” – ID 74472680, p. 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “A probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária as cobranças realizadas pelo banco agravante possuem o devido contrato, anuído pela parte agravada, a qual deu a devida autorização para os descontos em conta corrente, nos termos do Tema 1.085/STJ. O acordo entre a parte autora e o requerido João Leandro da Cruz não pode ser oposto em face do Banco do Brasil, por ter sido realizado sem seu conhecimento e anuência. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que o impedimento de cobrança, pelos meios acordados em contrato, aumenta exponencialmente o risco de inadimplência, situação confessada pela autora em sua inicial. Ou seja, a manutenção da decisão agravada transfere para a instituição bancária o prejuízo de um empréstimo válido e eficaz, contraído pela agravada por sua livre e espontânea vontade. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim autorizar a retomada dos descontos contratuais.” – ID 74472680, p. 10. E requer: “Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a autorização da retomada dos descontos contratuais No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando[1]se a autorização da retomada dos descontos contratuais; c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.” – ID 74472680, p. 10. Preparo regular (ID 74478468). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, a autora/agravada ajuizou a ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, sustentando ter sido vítima de empréstimo realizado mediante fraude. Pela decisão de ID 214761564, na origem, indeferido o pedido de tutela provisória da autora: “DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se. INDEFIRO o pedido de segredo de justiça, por não vislumbrar a incidência de quaisquer hipóteses legais. Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico ajuizada por TATIANA FERREIRA NATAL contra BANCO DO BRASIL e DRIVE ASSESSORIA DE NEGÓCIOS (CRUZ LTDA) e JOÃO LEANDRO DA CRUZ. Alega a autora, em suma, que foi ludibriada pelo requerido, que lhe apresentou proposta de investimento financeiro, com lucros quinzenais. Alega que para viabilizar os investimentos, o réu JOÃO LEANDRO mantinha contato com o gerente do banco réu, Altamir, que facilitou os empréstimos para a autora, inclusive com aumento de limites. Alega que contratou os empréstimos na segurança de que os rendimentos recebidos da empresa do réu JOAO LEANDRO seriam suficientes para pagamento das parcelas do empréstimo, e também para uma renda extra para a autora, mas desde o inicio teve dificuldades de receber os valores prometidos. Afirma que o réu deixou de lhe pagar os rendimentos prometidos, razão pela qual tornou-se inadimplente com as parcelas dos empréstimos feitos junto ao banco requerido. Afirma que tomou conhecimento de que os réus estão sendo investigados por fraude financeira, que movimentou 4 milhões de reais, fazendo várias vítimas. Requer, em tutela antecipada, sejam suspensos os futuros descontos das parcelas de empréstimos feitas junto ao banco réu e, em definitivo, a anulação dos quatro contratos de empréstimo realizados com o banco. DECIDO. Analisando as alegações autorais em confronto com os documentos juntados, entende-se não estar presente a probabilidade do direito da autora, pois defende a existência de vício na formação dos contratos firmados com o banco réu, porém, confessa que realizou as contratações conscientemente e voluntariamente, ante a necessidade de obtenção de recursos que seriam investidos na empresa ré DRIVE ASSESSORIA, o que demonstra, numa análise preliminar, a inexistência de vício de vontade. Deste modo, entende-se que houve válida manifestação de vontade da autora, para fins de obtenção dos recursos a serem investidos, ainda que o réu JOÃO LEANDRO não tenha cumprido na integralidade a sua obrigação, firmada nos contratos juntados a inicial, e ainda que tenha sido ludibriada por ele, que a convenceu a transferir os recursos obtidos junto ao Banco para sua conta pessoal/da empresa ré, para falso investimento com lucros exorbitantes. Outrossim, a participação de preposto do banco não está minimamente demonstrada, sequer a autora sabia o seu nome, fatos que, nesse momento processual, não autorizam a suspensão dos descontos feitos na conta da autora. Por tais razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Citem-se, para responder ao pedido, em 15 dias, sob pena de revelia. Deixo de designar audiência de conciliação, em virtude da baixa possibilidade de acordo face a natureza dos fatos envolvidos.” – ID 214761564. Apresentadas as contestações (Ids 217197101 e 234146782) e réplica (Id 240254599), a autora apresentou petição de ID 241825725, pela qual informado que: “Na data de hoje, a autora tomou conhecimento de um fato de extrema gravidade, que expõe não apenas a irregularidade da conduta bancária, mas também o comprometimento direto de sua sobrevivência e de seus filhos menores: a apropriação integral, pelo Banco do Brasil S.A., de todos os valores depositados em sua conta corrente no 14552-1, agência 5885-8. Entre os valores retidos estão quantias de natureza evidentemente alimentar, como as pensões recebidas em nome dos filhos menores e os proventos salariais da autora. De forma absolutamente arbitrária e em completa afronta à legislação vigente, o Banco absorveu todos os valores disponíveis, esvaziando por completo a conta da autora e lançando-a em estado de vulnerabilidade extrema. [...] Não satisfeito em reter todo o valor da conta bancária da autora, o Banco do Brasil ainda se apropriou indevidamente do limite do cheque especial, lançando débitos que totalizaram R$ 14.000,00, conforme demonstrado nos extratos ora acostados [...] Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) Concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o Banco do Brasil S.A., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: I) Suspenda imediatamente todos os descontos, débitos e cobranças incidentes sobre a conta bancária da autora, inclusive a utilização do limite do cheque especial; II) Abstenha-se de realizar qualquer inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, tais como SERASA, SPC ou congêneres, bem como de promover constrições judiciais ou administrativas, até decisão final do mérito; III) Proceda à devolução, no prazo de 48h, dos valores indevidamente apropriados, a saber: i. R$ 8.783,47 (oito mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), correspondentes às pensões alimentícias dos filhos menores da autora, sendo R$ 5.999,98 depositados em 03 de julho de 2025 e R$ 2.783,49 remanescentes do depósito de 05 de junho de 2025 — valores de natureza alimentar, impenhoráveis e de titularidade exclusiva dos menores; ii. R$ 5.216,04 (proventos salariais da autora). Subsidiariamente, a devolução dos valores que excederem 20% de sua remuneração líquida, considerando que a retenção total inviabiliza o sustento básico da autora e de sua família, colocando em risco sua dignidade e condições mínimas de sobrevivência; iii. R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), referentes à utilização indevida e unilateral do limite do cheque especial da conta da autora, que gerou dívida artificial e encargos financeiros abusivos, configurando prática abusiva, em afronta à boa-fé objetiva, ao dever de informação e às normas de proteção ao consumidor, com prejuízo financeiro e emocional à parte requerente; b) A produção de prova pericial, nos seguintes termos: [...] c) A juntada aos autos dos seguintes documentos, os quais acompanham esta manifestação: [...]” – ID 241825725, autos de origem. E sobreveio a decisão agravada, pela qual deferida parcialmente a tutela de urgência “para determinar que o réu Banco do Brasil S.A. se abstenha de realizar descontos/retenção nas contas da requerente, bem como para que proceda a imediata liberação/devolução do valor do salário da autora e da pensão recebida, no total de R$ 8.783,47, assim como do limite indevidamente utilizado do cheque especial, no valor de R$ 14.000,00, na conta corrente no 14552-1, agência 5885-8, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 pelo descumprimento e por desconto indevido.” O Banco agravante alega, em síntese, a licitude dos descontos realizados em conta corrente, pois autorizados previamente pela agravada. E requer, nesta sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano que não se evidencia. O Banco agravante sustenta que “o impedimento de cobrança, pelos meios acordados em contrato, aumenta exponencialmente o risco de inadimplência, situação confessada pela autora em sua inicial. Ou seja, a manutenção da decisão agravada transfere para a instituição bancária o prejuízo de um empréstimo válido e eficaz, contraído pela agravada por sua livre e espontânea vontade.” – ID 74472680, p. 10. Contudo, nesta sede liminar, a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, ônus do qual, até o presente momento, não se desincumbi, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência. De se ver que se, por um lado, o Banco agravante teme o alegado risco de inadimplemento contratual, por outro, é certo que o desconto integral do valor do salário da autora e da pensão de seus filhos certamente criará embaraços à subsistência da mesma e de sua família. Não comprovado o perigo da demora, mais salutar a definição da questão pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora